Tribunal: TJDFT
Processo: 0072370-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0072370-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: PAULO FERNANDO DA SILVA BUENO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrido (ID no 53505201), mantenha-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID no 12165990. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010